Tribunal: TJES
Processo: 0009631-04.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009631-04.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Preliminarmente, a apelada alegou que o recurso carece do princípio da dialeticidade, uma vez que limita-se a expor argumentos que já foram enfrentados anteriormente na contestação e deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Entretanto, verifica-se que a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque essa colenda Segunda Câmara Cível possui entendimento firmado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar as razões recursais quando apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente, conforme se vê:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. [...](TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

No presente caso, resta claro que o apelante busca a reforma da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, no sentido de afastar a condenação, nos termos dos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, ambos do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

Passo a analisar o mérito recursal.

A questão objeto da discussão cinge-se em saber se a seguradora Apelada comprovou, ou não, os fatos constitutivos do pleito regressivo deduzido na presente demanda.

Relativamente ao seguro de dano, o art. 786, do Código Civil, determina que “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”

No caso, a Apelada sustenta, na petição inicial, ter se sub-rogado nos direitos de segurado ao efetuar, nos termos da apólice nº 37468411813 (fls. 23), o ressarcimento do valor de R$ 11.064,68 (onze mil, sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), já abatido o valor da franquia, em razão de necessária troca de equipamento danificado por “interrupção de energia elétrica”.

A pretensão regressiva deduzida pela seguradora perpassa, naturalmente, pelo exame dos pressupostos da responsabilidade civil.

Em se tratando de concessionária de energia elétrica prestadora de serviço público, impõe o art. 37, § 6º, da CF, que a responsabilidade será aferida na vertente objetiva, segundo a qual a obrigação de indenizar prescindirá da verificação da culpa:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Esta é, precisamente, a orientação adotada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados da comprovação da culpa daquela.
3) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da EDP, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 4) Recurso desprovido. (AP nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2024 – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELO SEGURADO E DO NEXO CAUSAL – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DANO MATERIAL DA SEGURADORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo.
2. Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelante é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso. 3. No caso em comento, os documentos apresentados pela apelada foram conclusivos ao estabelecer o nexo causal entre a conduta da concessionária de energia e o dano ao bem do segurado, e a apelante não juntou aos autos provas aptas a infirmar tal conclusão, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AP nº 0025882-63.2018.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 19/06/2024 – grifei)

Do exame dos autos, forçoso concluir, na esteira da fundamentação consignada na r. sentença vergastada, que a demandante logrou se desincumbir do ônus de comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, os fatos constitutivos do direito vindicado.

A apólice de seguro, conforme informações à fl. 23, comprova a relação jurídica base entre a seguradora e o segurado; o aviso de sinistro e o relatório de regulação que foram apresentados (fl. 26) expõem o detalhamento dos fatos e as informações necessárias à compreensão dos eventos indicados na causa de pedir; por fim, o laudo técnico à fl. 29-31, assinado por expert, aponta como causa do sinistro a interrupção no fornecimento de energia elétrica:

“
MOTIVO DE QUEIMA
: Oscilações elétricas, sem reparo”

Oportunizada a dilação probatória, a Apelante requereu em pedido genérico a produção de prova pericial, entretanto, o órgão julgador entendeu pela desnecessidade de perícia, dando-se por satisfeito com o acervo documental constituído nos autos.

Embora tenha impugnado, genericamente, o laudo técnico unilateral carreado aos autos, a Apelante deixou de produzir outra prova que, de modo igualmente técnico, pudesse se contrapor àquela apresentada pela Apelada, sendo insuficiente a mera juntada de telas sistêmicas que indicariam a ausência de interrupção e/ou oscilação da rede elétrica.

Conquanto a Apelante reitere a tese de presunção de veracidade da investigação unilateral por si realizada, inclusive nos termos da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, vigente à época dos fatos, é certo que a disposição infralegal não tem o condão de afastar a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário e o reconhecimento da responsabilidade da concessionária de serviço público na hipótese da prova dos autos apontarem para a obrigação de indenizar o dano material comprovado (TJES, AP nº 0020827-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, julgado em 27/02/2024).

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “
o laudo técnico, ainda que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo
” (AP nº 0021542-76.2018.8.08.0024, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 15.09.2020).

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO AFASTADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.
2. Diante da ausência de apresentação de prova para contrapor o laudo elaborado pela Requerente/Apelada, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.
Embora a apelante alegue, tanto em sede de contestação, quanto em suas razões recursais, que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica nas datas dos sinistros, percebe-se que estas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem invalidam os laudos técnicos colacionados pela seguradora
.
3. A jurisprudência da 3ª Câmara Cível deste E. Tribunal, oriunda do julgamento de casos análogos, assenta que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora. 4. Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica ou infirmar o laudo anexado pela seguradora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas assim não procedeu, optando por requerer o julgamento antecipado da lide. 5. Recurso desprovido. (AP nº 5019738-80.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 17/06/2024 – grifei)

Destarte, escorreita a conclusão consignada na sentença vergastada quanto à ausência de comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que é corroborado pelo entendimento adotado em casos simétricos ao presente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Preliminarmente, a apelada alegou que o recurso carece do princípio da dialeticidade, uma vez que limita-se a expor argumentos que já foram enfrentados anteriormente na contestação e deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Entretanto, verifica-se que a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque essa colenda Segunda Câmara Cível possui entendimento firmado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar as razões recursais quando apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente, conforme se vê:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. [...](TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

No presente caso, resta claro que o apelante busca a reforma da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, no sentido de afastar a condenação, nos termos dos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, ambos do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

Passo a analisar o mérito recursal.

A questão objeto da discussão cinge-se em saber se a seguradora Apelada comprovou, ou não, os fatos constitutivos do pleito regressivo deduzido na presente demanda.

Relativamente ao seguro de dano, o art. 786, do Código Civil, determina que “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”

No caso, a Apelada sustenta, na petição inicial, ter se sub-rogado nos direitos de segurado ao efetuar, nos termos da apólice nº 37468411813 (fls. 23), o ressarcimento do valor de R$ 11.064,68 (onze mil, sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), já abatido o valor da franquia, em razão de necessária troca de equipamento danificado por “interrupção de energia elétrica”.

A pretensão regressiva deduzida pela seguradora perpassa, naturalmente, pelo exame dos pressupostos da responsabilidade civil.

Em se tratando de concessionária de energia elétrica prestadora de serviço público, impõe o art. 37, § 6º, da CF, que a responsabilidade será aferida na vertente objetiva, segundo a qual a obrigação de indenizar prescindirá da verificação da culpa:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Esta é, precisamente, a orientação adotada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados da comprovação da culpa daquela.
3) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da EDP, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 4) Recurso desprovido. (AP nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2024 – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELO SEGURADO E DO NEXO CAUSAL – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DANO MATERIAL DA SEGURADORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo.
2. Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelante é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso. 3. No caso em comento, os documentos apresentados pela apelada foram conclusivos ao estabelecer o nexo causal entre a conduta da concessionária de energia e o dano ao bem do segurado, e a apelante não juntou aos autos provas aptas a infirmar tal conclusão, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AP nº 0025882-63.2018.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 19/06/2024 – grifei)

Do exame dos autos, forçoso concluir, na esteira da fundamentação consignada na r. sentença vergastada, que a demandante logrou se desincumbir do ônus de comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, os fatos constitutivos do direito vindicado.

A apólice de seguro, conforme informações à fl. 23, comprova a relação jurídica base entre a seguradora e o segurado; o aviso de sinistro e o relatório de regulação que foram apresentados (fl. 26) expõem o detalhamento dos fatos e as informações necessárias à compreensão dos eventos indicados na causa de pedir; por fim, o laudo técnico à fl. 29-31, assinado por expert, aponta como causa do sinistro a interrupção no fornecimento de energia elétrica:

“
MOTIVO DE QUEIMA
: Oscilações elétricas, sem reparo”

Oportunizada a dilação probatória, a Apelante requereu em pedido genérico a produção de prova pericial, entretanto, o órgão julgador entendeu pela desnecessidade de perícia, dando-se por satisfeito com o acervo documental constituído nos autos.

Embora tenha impugnado, genericamente, o laudo técnico unilateral carreado aos autos, a Apelante deixou de produzir outra prova que, de modo igualmente técnico, pudesse se contrapor àquela apresentada pela Apelada, sendo insuficiente a mera juntada de telas sistêmicas que indicariam a ausência de interrupção e/ou oscilação da rede elétrica.

Conquanto a Apelante reitere a tese de presunção de veracidade da investigação unilateral por si realizada, inclusive nos termos da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, vigente à época dos fatos, é certo que a disposição infralegal não tem o condão de afastar a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário e o reconhecimento da responsabilidade da concessionária de serviço público na hipótese da prova dos autos apontarem para a obrigação de indenizar o dano material comprovado (TJES, AP nº 0020827-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, julgado em 27/02/2024).

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “
o laudo técnico, ainda que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo
” (AP nº 0021542-76.2018.8.08.0024, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 15.09.2020).

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO AFASTADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.
2. Diante da ausência de apresentação de prova para contrapor o laudo elaborado pela Requerente/Apelada, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.
Embora a apelante alegue, tanto em sede de contestação, quanto em suas razões recursais, que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica nas datas dos sinistros, percebe-se que estas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem invalidam os laudos técnicos colacionados pela seguradora
.
3. A jurisprudência da 3ª Câmara Cível deste E. Tribunal, oriunda do julgamento de casos análogos, assenta que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora. 4. Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica ou infirmar o laudo anexado pela seguradora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas assim não procedeu, optando por requerer o julgamento antecipado da lide. 5. Recurso desprovido. (AP nº 5019738-80.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 17/06/2024 – grifei)

Destarte, escorreita a conclusão consignada na sentença vergastada quanto à ausência de comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que é corroborado pelo entendimento adotado em casos simétricos ao presente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)